Tribunal: STF
Processo: RE 75902
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1979-08-08
Data de publicação: 1979-08-08

Ementa:
EMBARGOS DE DIVERGENCIA. NATUREZA INFRINGENTE DAS ALEGAÇÕES DAS
EMBARGANTES. NÃO E POSSIVEL EMBASAR DIVERGENCIA JURISPRUDENCIAL NA
ALEGAÇÃO DE QUE HOUVE EQUIVOCO NA DECISÃO EMBARGADA. O ACÓRDÃO NÃO
CONHECEU DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO ARRIMADO NA SÚMULA 279 E, ASSIM,
SEM DIVERGIR DAS DECISÕES INDICADAS COMO PARADIGMAS, QUE APRECIARAM
OUTRAS PROVAS.